Tribunal: TJMT
Processo: 1007900-70.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007900-70.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ELAY CAVALCANTE DE MIRANDA VASS - CPF: 594.908.371-72 (RECORRENTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0003-38 (RECORRIDO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TESE DE ERRO MATERIAL QUANTO AO PERÍODO DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – ERRO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL MAS MANTER O RESULTADO DO JULGAMENTO.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Havendo erro material consistente em erro nas datas que demonstram o período de atraso na entrega do imóvel, mostra-se possível a correção do referido vício, sobretudo por não haver prejuízo à conclusão do voto proferido.

A existência de erro material no voto enseja a correção.

Embargos acolhidos para sanar o erro material, mantendo o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende a parte Embargante a correção de erro material, uma vez que no voto proferido em sessão de julgamento constou que a data da entrega do imóvel estava prevista para 30.11.2015, dando a entender que o debate nos autos e a condenação da embargante se deu por um atraso de 09 (nove) meses e meio, o que não é verdade, posto que o que se discutiu no feito foi um atraso de 03 (três) meses e meio, do dia 31.05.2016 até o dia 16.09.2016, o que pretende seja corrigido.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte Embargada.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
)

No caso dos autos, entendo que razão assiste à parte Embargante, uma vez que o prazo de entrega, considerando os 06 (seis) meses de tolerância, seria em 31.05.2016 e não em 30.11.2015, como constou no voto proferido.

A despeito de referido erro material, não se verifica qualquer motivo para alterar o resultado do julgamento, pois o consumidor adquiriu o imóvel em 16.03.2012, com previsão de entrega, após o decurso dos 06 (seis) meses de tolerância, para 31.05.2016, o que ocorreu somente em 16.09.2016, totalizando 03 (três) meses e meio de atraso.

O prazo de 03 (três) meses e meio de atraso para a entrega do imóvel ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, desestrutura a programação do consumidor e causa angústia e sofrimento, ainda mais porque superou o prazo de tolerância já previsto no contrato, ensejando o recebimento de indenização por dano moral.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito os ACOLHO para sanar o erro material quanto ao período de atraso na entrega do imóvel, sendo do dia 31.05.2016 até o dia 16.09.2016, mas manter o resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021